Tribunal: TJSP
Processo: 2089754-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EXECUÇÃO. Autarquia condenada ao pagamento de auxílio-doença. Considerando que o V. Acordão determinou expressamente que o benefício não seria devido durante o período em que houve atividade laborativa remunerada, o MM. Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ofertada pela autarquia de inexistência de valores a serem executos. Pagamento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EXECUÇÃO. Autarquia condenada ao pagamento de auxílio-doença. Considerando que o V. Acordão determinou expressamente que o benefício não seria devido durante o período em que houve atividade laborativa remunerada, o MM. Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ofertada pela autarquia de inexistência de valores a serem executos. Pagamento de benefício não se confunde com os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte. Considerando que não há valores atrasados a serem executados, nos termos do artigo 85, §2o do CPC/2015, fixa-se a verba honorária em R$2.000,00 (20% do valor da causa) a fim de se remunera dignamente o patrono da parte, mas sem onerar demasiadamente a autarquia. Agravo de instrumento parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089754-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante EVANY BERNARDINA DE FREITAS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089754-55.2019.8.26.0000 -Voto no 16734
2
VOTO No 16734
Agravo de Instrumento: 2089754-55.2019.8.26.0000
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Agravante: Evany Bernardina de Freitas
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -
EXECUÇÃO. Autarquia condenada ao pagamento de auxílio-
doença.
Considerando
que
o
V.
Acordão
determinou
expressamente que o benefício não seria devido durante o
período em que houve atividade laborativa remunerada, o MM.
Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ofertada pela
autarquia de inexistência de valores a serem executos.
Pagamento de benefício não se confunde com os honorários
sucumbenciais devidos ao patrono da parte. Considerando que
não há valores atrasados a serem executados, nos termos do
artigo 85, §2o do CPC/2015, fixa-se a verba honorária em
R$2.000,00 (20% do valor da causa) a fim de se remunera
dignamente o patrono da parte, mas sem onerar demasiadamente a autarquia. Agravo de instrumento
parcialmente provido
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença,
acolheu a impugnação da autarquia ao entendimento de que inexistem pendências a
executar.
Sustenta o agravante, em síntese, ser indevido o
acolhimento da impugnação do ente autárquico, uma vez que restou reconhecido o seu
direito ao recebimento de auxílio-doença, desde a citação, mais abono e demais
consectários legais. Afirma que a suspensão no benefício no período em que houve
exercício de atividade laborativa remunerada apenas beneficia a inércia do agravado,
uma vez que se viu obrigada a trabalhar diante da recusa do benefício que lhe era devido.
Entende que são devidos os valores atrasados, ainda que tenha trabalhado no período.
Aduz, por fim, que também são devidos os honorários sucumbenciais. Requer a atribuição
de efeito suspensivo ao recurso e, a final, seu integral provimento com o consequente
acolhimento de sua conta de liquidação.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
A medida liminar foi deferida (fls. 14/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089754-55.2019.8.26.0000 -Voto no 16734
3
Não foi apresentada contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O recurso deve ser parcialmente provido.
No caso em tela, verifica-se que o V. Acórdão consignou
expressamente que “não é devido o pagamento do benefício nos períodos em que a
obreira exerceu atividade laborativa remunerada, porque inacumulável com o salário de
contribuição, já que seu substitutivo” e, por tal razão, em que pese a irresignação da
agravante, a aludida matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada, sendo impassível
de alteração em fase de liquidação.
Sendo assim, uma vez demonstrado pela autarquia que a
segurada laborou em todo o período, não haveria, de fato, o que se executar a título de
atrasados.
Todavia, a ausência de valores atrasados decorrentes da
condenação da autarquia ao pagamento do benefício de auxílio-doença não se confunde
com os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte.
Por tanto, considerando que não há valores atrasados a
serem executados, fixam-se os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (20% do valor da
causa), nos termos do disposto no artigo 85, §2o do CPC/2015, a fim de se remunerar de
maneira condigna o advogado, mas sem onerar excessivamente a parte adversa, levando-
se em consideração o grau de complexidade da causa e o zelo do profissional.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para se
fixar os honorários sucumbenciais ao patrono da obreira em R$ 2.000,00 (20% do valor da
causa).
No mais, fica mantida a decisão agravada.
Nuncio Theophilo Neto
Relator